Tribunal: TCU
Processo: 020.347/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6809/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.347/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Leonardo de Souza (XXX.877.924-XX); Eliana Barbosa de Lima (XXX.808.977-XX); Elvira da Silva Assumpcao (XXX.899.417-XX); Mirian Pereira Nascimento (XXX.264.937-XX); Nadia Regina Paixao Pinheiro (XXX.562.267-XX); Rita Monteiro de Brito Souza (XXX.764.694-XX); Sandra Maria de Souza (XXX.254.054-XX); Sonia Maria de Assuncao Barrozo (XXX.625.727-XX); Sonia Maria de Souza (XXX.252.374-XX); Suamy de Souza Silva (XXX.764.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.